Tribunal: TJPA
Processo: 0023820-52.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023820-52.2017.8.14.0401

APELANTE: MATEUS BARBOSA LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
DO
DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE.
Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
improvimento
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia onze de abril de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MATEUS BARBOSA LOPES,
impugnando a r. sentença proferida, pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente de Belém,
que o condenou à pena de
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão
e ao pagamento de
14 (quatorze) dias-multa,
a ser cumprida em

regime inicial

semiaberto
,
pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2º, I e II,
do
CP, e art. 244-B
do
ECA.

Consta na denúncia que, no dia 24 de setembro de 2017, por volta das 21:40
h
, o apelante na companhia do adolescente W. S. C. S., fazendo uso de uma arma de fogo, abordaram a vítima Edmar Pinheiro Cabral em via pública, anunciaram assalto subtraindo 1 (um) aparelho celular e 1 (um) relógio, empreendendo fuga em seguida. Após diligências da Guarda Municipal, o apelante e o menor foram localizados ainda na posse do artefato utilizado e res furtiva.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenaç
ão
, o recorrente, em suas razões recursais, pela absolvição no crime de corrupção de menores alegando insuficiência probatória, além de que o entendimento da Súmula nº 500 do STJ não é vinculante.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento,
com a manutenção
in totum
da sentença condenatória.

Por fim,
a
dout
a
Procurador
a
de Justiça C
Â
NDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO pronunciou-se pelo
conhecimento e pelo
seu

im
provimento
.

É o relatório.

À

Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito
.

DA ABSOLVIÇÃO

Consoante relatado, o recorrente pleiteia a absolvição
do crime de corrupção de menores
pela ausência de provas da autoria delitiva.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que, no que concerne ao pleito de absolvição, não devem prosperar as razões recursais do apelante.

Verifica-se que a
materialidade
e
autoria delitiva
restaram sobejamente comprovadas por meio
do
Auto de exibição e apreensão de objeto, Auto de entrega, documento de identidade da vítima W. S. C. S. (ID.7358511) e depoimentos prestados em juízo, das testemunhas Lailson Jhon Marques da Pureza, Osmar Custódio Vila Nova e Alex Sandro Costa Viana, guardas municipais, que foram uníssonos em declarar que, após receberam informação da ocorrência de um roubo passaram a diligenciar e localizaram o apelante e o menor de idade, este portando uma arma de fogo.
Aliado a isso
a vítima
também
reconheceu ambos como autores do assalto, bem como
foi
encontrado em poder deles um celular e um relógio.

Embora não ouvido em juízo, a vítima Edmar Pinheiro Cabral declarou em fase inquisitorial (ID 7358514), que fora abordado pelo apelante e pelo menor de idade, que utilizando uma arma de fogo o renderam e subtraíram bens.

Ademais, não se pode olvidar, que no caso de crime de corrupção de menores, não cabe a exigência de prova efetiva de que o menor tenha sido corrompido por ocasião do crime em questão, pois tratando-se de delito formal, basta a demonstração, por meio legal, da menoridade para que fique evidenciado o tipo penal ora comentado.

Neste sentido, o enunciado da Súmula n° 500 do STJ:

“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Corroborando esse entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DO CPP. 1. Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal. 2. Recurso especial provido para firmar o entendimento no sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal; e, com fundamento no artigo 61 do CPP, declarar extinta a punibilidade dos recorridos Célio Adriano de Oliveira e Anderson Luiz de Oliveira Rocha, tão somente no que concerne à pena aplicada ao crime de corrupção de menores. (REsp 1127954/DF, Rei. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 01/02/2012)

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 12/04/2022